Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723161-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO ABREU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 159702704 do processo n. 0723014-13.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Maria de Fatima Araújo Abreu, alertou o réu acerca da possiblidade de nomeação de administrador judicial, às expensas das partes, para a confecção de plano de pagamento das dívidas, caso a conciliação não obtenha êxito. Em suas razões recursais (ID 47757793), sustenta o agravante que, na ação de repactuação de dívidas, caso seja nomeado administrador pelo magistrado, é vedada a oneração das partes, a teor do § 3o do art. 104-B do CDC. Entende ser desarrazoada a imposição ao recorrente de pagamento dos honorários do administrador. Aponta que, na hipótese, sequer foi realizada tentativa de conciliação, de modo a oportunizar ao agravante o oferecimento de contraproposta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o feito originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar a possiblidade de pagamento pelo recorrente de honorários ao administrador eventualmente nomeado. Preparo recolhido (ID 47757799). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que alertou o réu acerca da possiblidade de nomeação de administrador judicial, às expensas das partes, para a confecção de plano de pagamento das dívidas, caso a conciliação não obtenha êxito. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Também alerto que, não se logrando êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, podendo ser nomeado administrador judicial para a apresentação de plano alternativo, às expensas das partes. (...) A parte ré insurge quanto à determinação do Juízo acerca da possibilidade de nomeação de administrador judicial para apresentação de plano alternativo, às expensas das partes. Para tanto, invoca o art. 104-B, § 3o do CDC, que estipula que "O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos". Ainda, informa que em pesquisa ao SISBACEN, a autora possui outras operações de crédito com 2 instituições financeiras. Primeiramente, ressalte-se que às partes é conferida a oportunidade de apresentarem propostas viáveis para a extinção do processo, sendo inclusive cientificadas de que não havendo acordo em busca de um plano viável para a repactuação da dívida, a perícia será designada. Ora, o magistrado não detém o conhecimento técnico especializado, de modo que há a necessidade de nomeação de profissional contábil para auxiliar na elaboração dos cálculos, cujos custos deverão ser arcados pelas partes. De fato, cabe ao Juízo buscar sempre que possível, a menor oneração para os jurisdicionados. No entanto, não pode se ver impedido de buscar auxiliares para a apresentação dos cálculos, quando as partes não o fazem. Outro ponto a se destacar é que partindo de uma simples consulta ao sistema informatizado, verifica-se que grande parte das demandas relacionadas a superendividamento em trâmite nesta Vara tem o Banco de Brasília no polo passivo, o que demonstra uma política reiterada da instituição financeira de conceder créditos aos seus consumidores, muitas vezes em inobservância à capacidade financeira dos contratantes. Ademais, com o advento da nova lei, o que se percebe é que as instituições financeiras não conseguiram entender o alcance e a finalidade da lei, trazendo propostas pouco interessantes aos seus devedores, acabando por manter os consumidores em situação de extremo endividamento. Portanto, indefiro o pedido. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, a parte impugnada do pronunciamento judicial recorrido não possui carga decisória, pois, tão somente, alertou a instituição financeira da possibilidade ter que arcar com os honorários devidos a eventual administrador judicial nomeado pelo Juízo para confeccionar plano de pagamento na ação de repactuação de dívida. Cumpre mencionar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ainda, o simples fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho não o transmuda em decisão interlocutória. O anúncio do magistrado de origem acerca da possibilidade de nomeação de administrador e da forma de custeio não reveste o pronunciamento de carga decisória. Portanto, só se pode cogitar a natureza de decisão interlocutória, no caso, quando e se o administrador for, de fato, designado. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. (...) 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Para além, o pronunciamento judicial recorrido não versa sobre o mérito do processo ou tutela provisória. Assim, mesmo que o Juízo tivesse, efetivamente, nomeado administrador às expensas das partes, o que, frise-se, não ocorreu, haveria de ser analisar a recorribilidade do decisum, haja vista, a princípio, não se enquadrar em uma das hipóteses do supracitado art. 1.015 do CPC. Pertinente também esclarecer que o procedimento da repactuação de dívidas, segundo sistemática instaurada pelo CDC, possui 2 (duas) fases, a primeira conciliatória, prevista no art. 104-A, e outra subsequente, judicial e compulsória, sendo e infrutífera a transação, disposta no art. 104-B, quando o Juízo pode se valer do auxílio de um administrador (§ 3o[2]). Na espécie, em análise dos autos de origem, verifica-se que sequer houve a realização de audiência de conciliação, de forma que, no presente momento, nenhum administrador será nomeado. Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 104-B. (...) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. [3] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;